Tribunal: TJSP
Processo: 2122621-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros – Inconformismo da executada, visto que está em recuperação judicial e ao juízo da recuperação compete decidir sobre toda e qualquer constrição de seus bens, em atenção ao princípio da preservação da empresa - Crédito da exequente, entretanto, representado por instrumento de confissão de dívida que não

Ementa:
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Bloqueio de ativos financeiros – Inconformismo da executada, visto que está em recuperação judicial e ao juízo da recuperação compete decidir sobre toda e qualquer constrição de seus bens, em atenção ao princípio da preservação da empresa - Crédito da exequente, entretanto, representado por instrumento de confissão de dívida que não existia na data do pedido - Exegese do art. 49 da Lei n. 11.101/05 - Instrumento que substituiu o contrato primitivo - Manifestação da exequente, a favor do levantamento - Processo de execução suspenso com a prorrogação do "stay period" - Recurso provido em parte e levantamento dos ativos deferido à executada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2122621-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AVALTEC
EXPOSITORES LTDA, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS METALÚRGICOS DA GRANDE SÃO PAULO - SICOOB
METALCRED.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122621-67.2020.8.26.0000 - Voto
4
VOTO No: 36.451
AGRV.No: 2122621-67.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Avaltec Expositores Ltda. (em recuperação
judicial)
AGDO. : Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Metalúrgicos da Grande São Paulo - SICOOB
METALCRED
INTER. : Ciro Luiz Dardi
Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial
Bloqueio de ativos financeiros Inconformismo da executada,
visto que está em recuperação judicial e ao juízo da
recuperação compete decidir sobre toda e qualquer constrição
de seus bens, em atenção ao princípio da preservação da
empresa - Crédito da exequente, entretanto, representado por
instrumento de confissão de dívida que não existia na data do
pedido - Exegese do art. 49 da Lei n. 11.101/05 - Instrumento
que substituiu o contrato primitivo - Manifestação da
exequente, a favor do levantamento - Processo de execução
suspenso com a prorrogação do "stay period" - Recurso
provido em parte e levantamento dos ativos deferido à
executada.
Em andamento execução por quantia certa de
título extrajudicial, a executada, em recuperação judicial, se insurge contra o bloqueio de ativos
financeiros de R$ 1.407,12 no sistema bancário requerido
pela exequente, expondo que está em processo de
recuperação judicial e todos os atos de constrição
judicial cabem à competência do juízo da recuperação, no
intuito de atender ao princípio da preservação da empresa.
Pleiteia a suspensão do processo de execução e o
desbloqueio dos ativos financeiros.
Isenta a executada do preparo do recurso e
atribuído efeito suspensivo, a executada opôs-se ao
julgamento virtual e a exequente contraminutou.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122621-67.2020.8.26.0000 - Voto
4
Assiste razão parcial à recorrente.
Dispõe o art. 49 da Lei n. 11.101/05 que
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido.
No caso concreto, o crédito da exequente
tem origem em contrato de convênio para desconto datado de
setembro de 2013, o qual no dia 03 de outubro de 2018 foi
objeto de instrumento particular de confissão de dívida a
ser honrado em 5 prestações, vencendo-se a primeira no dia
05 de outubro de 2018.
Coincidiu que no dia 03 de outubro de 2018
a executada obteve sentença de deferimento de recuperação
judicial. É conclusivo que na data do pedido,
evidentemente anterior a 03 de outubro, o instrumento
particular de confissão de dívida não existia e, por
conseguinte, o crédito que ele representa não está sujeito
ao plano de recuperação judicial. O instrumento substituiu
o contrato primitivo, desprendeu-se dele; trata-se de
novação.
O efeito é a suspensão do processo de
execução, ao contrário da extinção, e dá-se em virtude do
que estatui o art. 6o da Lei n. 11.101/05.
A suspensão é pelo "stay period" e, findo,
a exequente pode dar prosseguimento à execução.
Em que pese isso, a exequente, ainda que em
manifestação
não
muito
clara,
está
aquiescendo
ao
levantamento dos ativos financeiros pela executada.
Faz-se crer que executada ainda está no
"stay period" e procede a asserção, contida nas razões do
agravo de instrumento, de que foi prorrogado até a
homologação do plano de recuperação judicial. Prorrogado o
prazo, o processo de execução ainda está suspenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122621-67.2020.8.26.0000 - Voto
4
Diante do exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso e defere-se à executada o levantamento dos
ativos bloqueados.
CERQUEIRA LEITE
Relator